Tribunal: TJDFT
Processo: 0754098-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754098-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LOPES GUIMARAES AGRAVADO: MARIA ISABEL SEQUEIRA TELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE LOPES GUIMARÃES contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em desfavor de MARIA ISABEL SEQUEIRA TELES. A parte agravante sustenta, em síntese, que o título executivo extrajudicial é inexigível, alegando: (i) pagamento integral do aluguel referente ao mês de dezembro de 2023; (ii) inexistência de débito referente à taxa condominial e à pintura do imóvel; (iii) inépcia da inicial na ação de execução. Sustenta, ainda, que o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, admite, em situações excepcionais, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem garantia do juízo, e requer a reforma da decisão agravada. Preparo ausente, em razão de deferimento da gratuidade de justiça no juízo de origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, verifica-se que a decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência de garantia do juízo e pela não comprovação dos requisitos exigidos para a tutela provisória. Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo exige, cumulativamente, a garantia da execução e a presença dos requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano. A jurisprudência reforça que a dispensa da garantia do juízo constitui medida excepcionalíssima, condicionada à demonstração inequívoca da impossibilidade de prestação dessa garantia e à existência de elementos robustos que atestem a probabilidade do direito alegado pelo embargante. No caso em análise, a agravante não apresentou provas suficientemente robustas para comprovar a inexigibilidade ou nulidade do título executivo extrajudicial, além de não demonstrar incapacidade material para garantir a execução. Nesse passo, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende de prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A dispensa da garantia exige demonstração inequívoca da relevância da argumentação dos embargos e da insuficiência patrimonial do embargante. (Acórdão 1880300, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 18/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024). Ademais, a análise da inexigibilidade do título executivo demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXIGÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR A GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A alegação de nulidade do título executivo, desacompanhada de provas robustas, depende de dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária. 3. A ausência de garantia integral da execução obsta o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15. 4. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução, exigindo-se a demonstração inequívoca da impossibilidade de prestar a garantia. 5. No caso concreto, não foi demonstrada a impossibilidade de a parte Agravante prestar a garantia, a fim de propiciar análise de eventual dispensa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1932134, 0733488-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.)” Portanto, ausentes os pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo, por ora, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator